Tribunal: TJES
Processo: 5024562-16.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acessão; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024562-16.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELMA RODRIGUES
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5024562-16.2024.8.08.0012

RECORRENTE: SELMA RODRIGUES

RECORRIDO:
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO "QUANTUM". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito de R$ 31,49 e condenar a operadora de telefonia ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida.

A recorrente pretende exclusivamente a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00) é irrisório e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando a intervenção da Turma Recursal para sua majoração.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

A fixação da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, servindo como medida pedagógica sem gerar enriquecimento indevido.

O montante de R$ 2.000,00 mostra-se justo e adequado às circunstâncias do caso, não sendo caracterizado como irrisório.

Incidência do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES, que autoriza a revisão do valor apenas quando este se mostrar exorbitante ou irrisório, o que não ocorre na hipótese.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A revisão do valor fixado a título de danos morais em sede recursal somente é cabível quando o montante for manifestamente irrisório ou exorbitante, em observância ao princípio da razoabilidade e ao Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES."

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 98.

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Código Civil, arts. 389 e 406, § 1º.

Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 54.

Turmas Recursais/ES, Enunciados nº 08, 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
SELMA RODRIGUES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: I) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 31,49 (trinta e um reais e quarenta e nove centavos) que motivou a negativação do nome da autora; II) CONFIRMAR a retirada da inscrição do nome/CPF da autora dos cadastros de plataformas de cobrança, e, caso ainda subsista algum apontamento referente ao débito de R$ 31,49 (vencimento em 07/03/2024), DETERMINAR seu imediato cancelamento, tornando definitiva a obrigação de fazer já cumprida; III) CONDENAR a parte requerida, a pagar à requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil”
.

Em sede recursal (ID 17275911), a autora pretende unicamente a majoração dos danos morais.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 17275915).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, único objeto do recurso, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

No mais, entendo que no caso em comento sequer há ato ilícito – não entendo que as informações constantes no cadastro Serasa Limpa Nome funcionam como restrição de crédito – mas, dada a impossibilidade de
reformatio in pejus
, não há como modificar o comando sentencial.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)